Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014501-27.2021.8.11.0000
Recorrente: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
Recorrida: Barbara Adrielli Santana Cesar
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106349968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS NO ROL DE DÉBITOS DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada.
Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora.
O art. 2.o, § 3.o, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas.
No caso dos autos, ao contrário do sustentado pela Recorrente, houve a formação de litígio, tendo em vista que, desde a sua primeira manifestação nos autos, a Agravante discordou do valor do crédito exequendo, reconhecendo como devido somente a quantia de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), razão pela qual é cabível sua condenação às custas e despesas processuais, eis que tornou a pretensão autoral resistida”. (N.U 1014501-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, decidiu-se, in verbis (id 115861474):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRIMEIRO VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDA – SEGUNDO VÍCIO RELACIONADO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – PRIMEIRO ACLARATÓRIO ACOLHIDO – SEGUNDO RECURSO REJEITADO.
Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quando há ocorrência de omissão.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifiquei que não foi apreciado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho adicional do seu advogado na fase recursal, fato que justifica o acolhimento dos Declaratórios neste ponto, a fim de sanar o vício apontado.
Em relação à omissão quanto ao argumento de que não existia litigiosidade com relação à monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz de primeiro grau, ante a litigiosidade presente nos autos”. (N.U 1014501-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Capital que, nos autos de Habilitação de Crédito n.o 0001729-91.2019.8.11.0049 movida por Bárbara Adrielli Santana César, julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravada e, consequentemente, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito da recorrida no quadro de credores.
A parte recorrente alega violação aos artigos 15 e 18, caput, e §1o, da Lei n. 8.036/90, ao argumento de que “ao contrário do entendimento firmado no v. acórdão, o simples fato de que o ‘teor do disposto no art. 2.o, § 3.o, da Lei 8.844/94, os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas’ não significa que os créditos podem ser habilitados na recuperação”.
Assevera que “a titularidade e forma de pagamento da forma como pleiteada pela credora e, equivocamente permitida no v. acórdão, ora recorrido, não pode ser mantida, visto que caso a Recuperanda pague ao trabalhador, poderá posteriormente ser demandada pela Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do FGTS”.
Recurso tempestivo (id 119568465) e preparado (id 119454481).
Contrarrazões no id 120324488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “ao contrário do entendimento firmado no v. acórdão, o simples fato de que o ‘teor do disposto no art. 2.o, § 3.o, da Lei 8.844/94, os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas’ não significa que os créditos podem ser habilitados na recuperação”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o valor relativo ao FGTS deve ser incluído na relação de credores da recuperanda em favor da Agravada, somando-se ao valor referente às demais verbas trabalhistas” (id 106349968 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“Soma-se que é objeto de questionamento montante atinente a multa derivada de despedida sem justa causa e é calculada na proporção de quarenta por cento dos valores depositados em nome do trabalhador junto ao FGTS, mas que não são de titularidade do próprio fundo, mas, isso sim, do próprio trabalhador Não houve, no caso concreto, a inclusão de verbas despidas de natureza trabalhista e que não são de titularidade exclusiva do trabalhador, razão pela qual nada há para ser excluído.
Foram somadas verbas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho e que ostentam, como consequência, natureza trabalhista e indenizatória, cabendo sua integral habilitação (TJSP, AI 610.205-4/3-00, Câm. Esp. Falências e Recuperações Judiciais, rel. Des. Lino Machado, j. 4.3.2009).
Nesse sentido, nada há para ser alterado e a decisão proferida merece ser mantida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente agravo.
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência do STJ, no sentido de que dentre os créditos derivados da legislação trabalhista, para fins de incidência do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, além do salário, incluem-se, dentre outras, as multas, as horas extras e o FGTS”. (REsp 1482374, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, p. 04/11/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 15 e 18, caput, e § 1o, da Lei n. 8.036/90, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça